Tribunal: TJDFT
Processo: 0704089-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704089-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAFAEL EUSTAQUIO DE OLIVEIRA, RIVELINO MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, ALPS - CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI, CESG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI D E S P A C H O Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões aos agravos interno e de instrumento. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora